Tribunal: TCU
Processo: 010.503/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8268/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.503/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Amorim Campos (XXX.991.086-XX); Clarissa Drummond Marques da Silva (XXX.637.016-XX); Danielle Andreza da Cruz Ferreira (XXX.187.516-XX); Geraldo Joviano de Freitas (XXX.473.136-XX); Joao Victor de Oliveira Coelho Guabiroba (XXX.971.296-XX); Leticia Mara de Araujo Silva (XXX.353.396-XX); Lorena Aparecida Pereira Paixao Santos (XXX.523.516-XX); Luccas Cassimiro Campos (XXX.284.306-XX); Luciano Fonseca Lemos de Oliveira (XXX.417.716-XX); Mateus de Almeida da Cunha Mendes (XXX.197.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.